Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE PESSOAS. COBERTURA POR MORTE DO SEGURADO. APÓLICE COM PREVISÃO DE MORTE ACIDENTAL. FALECIMENTO POR MORTE NATURAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RISCO NÃO COBERTO NA APÓLICE. EXTENSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado. A seguradora ficará obrigada apenas aos riscos particularizados no contrato. Dicção do art. 757 do CC.

2. O Superior Tribunal de Justiça professa que: “Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP no 117/2004).” (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)

3. Quando o evento morte ocorre em razão de causas naturais desencadeadas por fatores internos à pessoa do segurado não pode ser classificado como acidente pessoal, ensejando a legítima recusa ao pagamento da indenização securitária. 3.1. Não se cogita falar em recusa injustificada de pagamento da indenização securitária quando o sinistro decorrer de risco não coberto no contrato, excluído expressamente da respectiva apólice.

4. No contrato de seguro, o prêmio mensal a ser pago pelo segurado obedece ao cálculo elaborado em razão do valor da indenização e dos riscos cobertos e advindos do pacto, de modo que a majoração de coberturas pela via judicial poderia resultar em indesejável prejuízo do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que se admitiria somente em caráter excepcional

5. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.